Tribunal: TJMT
Processo: 1023890-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023890-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIMAR CEZAR BORGES NOGUEIRA - CPF: 094.114.151-99 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 082.492.011-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023890-94.2025.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR CEZAR BORGES NOGUEIRA, EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente por tráfico de drogas, após revogação da liberdade provisória em razão de descumprimento de medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a prisão preventiva é desproporcional ou carece de fundamentação idônea; (ii) há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, à luz do art. 51 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como o descumprimento reiterado das medidas cautelares de monitoração eletrônica e comparecimento em juízo, demonstrando ineficácia das medidas alternativas.

4. O oferecimento da denúncia, ainda que após o prazo estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 11.343/2006, afasta eventual ilegalidade por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º; 312; 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 502.893/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023890-94.2025.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR CEZAR BORGES NOGUEIRA, EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Julimar Cézar Borges Nogueira
e
Eduarda Modesto de Oliveira
, contra decisão do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, sob os fundamentos de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, imputando a morosidade na tramitação do feito ao Estado, sem contribuição procrastinatória da defesa.

Aduz que os pacientes foram presos em flagrante em 17/11/2023, obtiveram liberdade provisória com imposição de cautelares (dentre elas, monitoração eletrônica e comparecimento mensal em juízo) e, posteriormente, tiveram a prisão preventiva decretada em 11/02/2025, tendo a custódia de
Eduarda
sido efetivada em 20/02/2025, permanecendo
Julimar
foragido.

Ressalta, ainda, que a denúncia foi oferecida somente em 12/06/2025, o que caracteriza violação ao prazo legal previsto no art. 51 da Lei 11.343/2006, sobretudo por se tratar de processo sem complexidade que justifique a morosidade, uma vez que o feito conta com dois acusados e não houve requerimento de diligências excepcionais.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023890-94.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários,
Julimar Cézar Borges Nogueira
e
Eduarda Modesto de Oliveira
foram presos em flagrante, no dia 17 de novembro de 2023, acusados da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Submetidos à audiência de custódia, fora-lhes concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e comparecimento mensal em juízo.

Após a identificação do descumprimento das medidas anteriormente impostas, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, a qual foi deferida no dia 11/02/2025 pelo juízo
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta:

“(...)
Vistos.

Trata-se de pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados
Julimar Cezar Borges Nogueira
e
Eduarda Modesto de Oliveira
, formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob a alegação de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e para assegurar a aplicação da lei penal.

É o relato do necessário. Decido.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (...).

No presente caso, tais requisitos estão devidamente preenchidos.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais das substâncias apreendidas e pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, balança de precisão e outros instrumentos comumente utilizados no tráfico de drogas.

Os indícios de autoria são evidentes, pois os acusados foram presos em flagrante na posse dos entorpecentes e em local apontado como ponto de venda de drogas. Ademais, o fato de os réus permanecerem em silêncio durante o interrogatório, embora seja um direito constitucional, reforça a ausência de justificativa lícita para a posse dos materiais ilícitos.

No caso, ambos os réus tiveram a liberdade provisória concedida por ocasião da audiência de custódia (id. 134782762), sendo-lhes impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento a todos os atos do processo quando assim determinado pelo juízo;

b) Comparecimento, na primeira semana de cada mês, ao fórum da Comarca, para justificar suas atividades;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia autorização judicial;

d) Manutenção de endereço e contato telefônico atualizados;

e) Recolhimento domiciliar noturno, das 23h às 05h;

f) Proibição de manter contato entre si;

g) Monitoramento eletrônico, com as seguintes determinações:

i) Permanência sob monitoração eletrônica, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo suas orientações;

ii) Abstenção de remover, violar, modificar ou danificar o dispositivo de monitoração eletrônica;

iii) Informação imediata à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica sobre falhas no equipamento, bem como recarga correta da tornozeleira e zelo por sua integridade;

iv) Adverte-se que, em caso de dano, perda, violação ou inutilização do equipamento, os réus estarão obrigados à reparação do prejuízo.

Nota-se que nas determinações "i" a "iv" ficou expressamente estabelecido que os acusados deveriam recarregar o equipamento, atender aos chamados recebidos e reportar imediatamente qualquer falha no dispositivo.

Ocorre que a tornozeleira do acusado Julimar Cezar Borges Nogueira teve seu sinal interrompido em 23/03/2024 (id. 149036777), enquanto a de Eduarda Modesto de Oliveira, em 19/03/2024 (id. 155038511). Em ambos os casos, a equipe de coordenação do monitoramento certificou que contatou os monitorados, mas não obteve retorno.

Assim, verifica-se que os acusados descumpriram a medida cautelar prevista no item "g" da decisão que lhes concedeu a liberdade provisória. Ademais, ambos também deixaram de cumprir as medidas cautelares constantes dos itens "a" e "b", relativas ao comparecimento mensal em juízo para declarar suas atividades. O último comparecimento registrado nos autos ocorreu em 02/04/2024 para Eduarda (id. 149224850) e em 24/11/2023 para Julimar (id. 135256407).

Dessa forma, resta amplamente demonstrado o fundamento associado à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal. Importante ressaltar que os acusados descumpriram as medidas cautelares impostas, evidenciando a ineficácia de alternativas à prisão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico de que o descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva: (...).

Ademais, a custódia preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, caso permaneçam em liberdade, há risco oncreto de evasão dos acusados, sobretudo diante da gravidade dos delitos e da possibilidade de punição.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JULIMAR CEZAR BORGES NOGUEIRA
e
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
”.

Em 12/06/2025, a denúncia foi oferecida, imputando aos pacientes o crime de tráfico de drogas, haja vista terem sido flagrados com 25 (vinte e cinco) papelotes de maconha [
150g
], e 17 (dezessete) pedras de pasta base de cocaína [
6,8g
], além de balança de precisão, dois rolos de papel filme e 6 embalagens ‘ziplock’:

“(...)
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que na data acima especificada, a equipe de força tática realizava operação de saturação no bairro Jardim das Oliveiras, quando visualizaram
EDUARDA
e
JULIMAR
em frente a uma residência conhecida pelos agentes como ponto de comércio de entorpecentes, motivo pelo qual a guarnição procedeu a abordagem dos denunciados.

Durante busca pessoal, localizaram na bolsa que estava com
EDUARDA
03 (três) papelotes de substância análoga a maconha e 17 (dezessete) pedras de substância análoga à pasta base.

Diante disso, os agentes adentraram no imóvel e visualizaram que no quintal da residência, em uma parte próxima a parede, haviam sinais que a terra tinha sido escavada, motivo pelo qual cavaram no local e lograram êxito em localizar
22 (vinte e duas) trouxas de substância análoga à maconha
. No local, os agentes ainda localizaram 04 (quatro) notas de apologia ao uso ilícito de drogas, 01 balança de precisão e papel filme.

Diante disso,
EDUARDA
e
JULIMAR
foram presos em flagrante. Interrogados,
EDUARDA
(Num. 167491872 - Pág. 2) e
JULIMAR
(Num. 167491875 - Pág. 1), permaneceram em silêncio.

Submetido o total de 156,8g de material à análise, retornou positivo para
a)
6,8 gramas de cocaína e
b)
150 gramas de maconha, conforme laudo pericial n° Nº 542.3.10.8987.2023.148087-A01 (Num. 167491885 - Pág. 1) o quais foram assim fotografados (Num. 167491884 - Pág. 1).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
EDUARDA MODESTO DE OLIVEIRA
e
JULIMAR CEZAR BROGES NOGUEIRA
como incursos no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06 (
tráfico de drogas
)
”.

O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º
[1]
, do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em concreto, a interrupção do monitoramento eletrônico sem justificativa idônea, associada à
ausência de comparecimento periódico
e à
não localização de Julimar
, evidencia a
ineficácia
das alternativas (art. 319) para garantir a
aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução criminal
.

A fundamentação do juízo
a quo
demonstra contemporaneidade e adequação da medida extrema, não havendo, nesse ponto, nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao excesso de prazo, tal análise se submete ao princípio da razoabilidade, considerando a complexidade, o número de acusados, os atos indispensáveis e eventual contribuição da defesa.

Não obstante a invocação do art. 51 da Lei n.º 11.343/2006 – que prevê a conclusão do inquérito em 90 dias quando o indiciado está solto –, verifica-se que a investigação foi finalizada e a denúncia oferecida em 12/06/2025.

Quanto à paciente
Eduarda
, presa desde 20/02/2025, o lapso temporal até o oferecimento da denúncia – embora mereça vigilância – não se mostra desarrazoado a ponto de configurar constrangimento ilegal, sobretudo porque não se demonstra inércia qualificada do Estado após a acusação, nem atuação protelatória atribuível à defesa.

Em relação a
Julimar
, a não localização para cumprimento das obrigações e a interrupção do monitoramento militam contra o reconhecimento de excesso.

Sem prejuízo, recomenda-se ao juízo de origem a celeridade na marcha processual, com observância do parágrafo único do art. 316 do CPP (revisão periódica), e a pronta designação/realização dos atos pendentes.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada em favor de
Julimar Cézar Borges Nogueira
e
Eduarda Modesto de Oliveira
,
com recomendação ao juízo de origem para imposição de celeridade na tramitação do feito
.

É como voto.

[1]
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025